Tribunal: TJSP
Processo: 1030062-70.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de móveis planejados. Rescisão contratual c.c devolução de valores. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação do autor. Pedido de inexigibilidade das parcelas vencidas e vincendas: acolhimento. Rescisão do contrato que torna inexigíveis os valores cobrados pela negociação. Pagamento realizado através da entrega de cheques pré-datados. Cheques negociados com

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de móveis planejados. Rescisão contratual c.c devolução de valores. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação do autor. Pedido de inexigibilidade das parcelas vencidas e vincendas: acolhimento. Rescisão do contrato que torna inexigíveis os valores cobrados pela negociação. Pagamento realizado através da entrega de cheques pré-datados. Cheques negociados com terceiros. Responsabilidade da ré pelo valor cedido ao terceiro, sob pena de enriquecimento ilícito. Multa contratual devida pela desistência do negócio que deve ser reduzida, levando-se em conta que a produção dos móveis sequer teve início. Exegese do disposto pelo artigo 43 do Código Civil e 51, § 1o III do CDC. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.